Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716073-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A AGRAVADO: OI S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEB DISTRIBUIÇÃO S.A contra pronunciamento proferido nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra OI S.A. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID 516809612): "Cuida-se de cumprimento de sentença, em ação de conhecimento proposta por OI S.A contra CEB. Foi proferida sentença e mantida em sede recursal, a qual possui o seguinte dispositivo: 'JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Em virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1, instituído pela Portaria Conjunta n. 33, de 13/05/2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.' Como se extrai do dispositivo, não há no título executivo condenação a pagamento de valores pela OI S.A. à CEB, a não ser quanto aos honorários advocatícios, logo, ausente título executivo quanto à cobrança de valores devidos ora pretendidos. Faculto à exequente a emenda da inicial para adequar o pedido ao julgado, de modo a excluir os pedidos que não constam do título, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais, a agravante alega que "o D. Juízo não analisou os fartos argumentos jurídicos da Agravante sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença, uma vez que a r. Sentença trouxe obrigações condenatórias implícitas que ultrapassam a mera literalidade da decisão. Logo, tal decisão deve ser agravada, para que seja processado o cumprimento de sentença nos exatos moldes pleiteados pela Agravante”. E pede o "seguimento ao cumprimento de sentença nos exatos moldes pleiteados pela Agravante”. É o breve relatório. Decido. Como visto, o agravante se insurge contra pronunciamento que lhe facultou emendar a petição inicial sob pena de indeferimento. Despacho de mero expediente, não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019) – grifei. No mesmo sentido, este e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, como, por exemplo, eventual indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo à agravante. Se, eventualmente a inicial for indeferida, a agravante poderá se socorrer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante.Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora